Tribunal: TJDFT
Processo: 0750334-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750334-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WILLIAN DUARTE ALENCAR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (intempestividade). Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora